Tribunal: TJDFT
Processo: 0704313-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO, SEM COMPENSAÇÃO E SEM REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. CÔNJUGE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ART. 61, II DA LC 840/2011. ÓBITO DO CÔNJUGE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.
1. A parte autora se insurge contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para redução da jornada de trabalho sem necessidade de compensação ou redução da remuneração. Pretende a agravante a concessão de tutela de urgência para redução de sua carga horária, tendo em vista que seu cônjuge é portador de necessidades especiais, nos termos do art. 64 da Lei Complementar 840/2011.
2. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à autora. Deferida a liminar (Id. 23515391). Sem contrarrazões.
3. Diante da informação prestada pela agravante de que seu cônjuge veio a óbito, verifica-se que o presente agravo de instrumento perdeu o objeto em sua integralidade, uma vez que não mais se tem interesse na redução da jornada sem compensação para os cuidados com cônjuge portador de necessidades especiais.
4. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. Sem condenação em honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.